Tribunal: TJPA
Processo: 0803524-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803524-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO DE ARAUJO TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por integrar organização criminosa armada, com atuação regional vinculada à facção Comando Vermelho, atribuindo-lhe papel de liderança local (“Torre de Tomé-Açu”). Pretensão de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, com extensão ao direito de recorrer em liberdade.

2. Sustenta-se ausência de provas diretas, nulidade da sentença por fundamentação deficiente, excesso de prazo da prisão cautelar, desconsideração de atenuante da confissão espontânea e ausência de individualização da conduta e da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do habeas corpus diante da pendência de apelação interposta sobre o mesmo ato jurisdicional; (ii) saber se subsiste ilegalidade na manutenção da prisão preventiva em face da ausência de fato novo e da alegada desproporcionalidade; (iii) saber se há direito à substituição da prisão por domiciliar, em razão de paternidade de criança menor de dois anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de habeas corpus. Pretensões que demandam reanálise da sentença condenatória devem ser submetidas à via recursal adequada.

5. Incidência do princípio da unirrecorribilidade. Habeas corpus ajuizado de forma paralela à apelação interposta, com identidade de fundamentos e pedidos, configurando indevida duplicidade de meios impugnativos.

6. Prisão preventiva mantida com base em fundamentação suficiente, que aponta a gravidade concreta da conduta, a periculosidade real do paciente e o risco à ordem pública, conforme art. 312 do CPP.

7. Inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Processo com sentença prolatada e pendência de julgamento de apelação, em contexto de organização criminosa estruturada e pluralidade de réus.

8. Fundamentação da decisão que negou o direito de recorrer em liberdade compatível com exigências do art. 93, IX, da CF, com individualização da situação do paciente e menção expressa aos riscos processuais.

9. Ausência de elementos que autorizem a substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318, V e VI, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.

Tese de julgamento: “
1. A interposição simultânea de recurso próprio e habeas corpus sobre o mesmo ato jurisdicional viola o princípio da unirrecorribilidade, obstando o conhecimento da impetração.

2. A manutenção da prisão preventiva após condenação em primeiro grau, quando devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, não configura constrangimento ilegal. 3. A paternidade de criança menor de dois anos não autoriza automaticamente a substituição da prisão por domiciliar, sendo necessária a demonstração de imprescindibilidade dos cuidados do genitor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, 316, 319 e 318, V e VI; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 864.456/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/12/2023; STJ, AgRg no HC nº 804.499/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/3/2023; STJ, AgRg no HC nº 934.551/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 30/6/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
da ordem impetrada e, nesta, em
denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
THIAGO DE ARAÚJO TRINDADE,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de origem
APOrd
n.º 0807793-14.2024.8.14.0401

Consta da impetração que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, imputando-lhe o papel de “Torre” na estrutura da organização criminosa Comando Vermelho, com atuação no Município de Tomé-Açu.

Sustenta a defesa que a condenação lastreou-se exclusivamente em indícios extraídos de conversas e registros telefônicos provenientes de aparelho celular apreendido com terceira pessoa, Klacirlene Vale de Araújo, identificada como suposta liderança da facção. Não haveria, segundo a impetração, qualquer prova direta e robusta que vincule o paciente à prática de atos concretos de promoção ou integração da organização criminosa.

Alega-se violação ao princípio da presunção de inocência, pois a sentença condenatória teria se fundado em conjecturas, e não em elementos de prova suficientes para demonstrar, além de dúvida razoável, a autoria e a materialidade do crime. Sustenta, ainda, que a ausência de provas diretas deveria conduzir à absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A defesa impugna também a manutenção da prisão preventiva, que perdura por período prolongado sem reavaliação concreta e atualizada, afrontando o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e o dever de fundamentação exigido pelos arts. 312, 315 e 316 do Código de Processo Penal. Argumenta a inexistência de fatos novos que justifiquem a continuidade da medida cautelar extrema, não sendo admissível sua manutenção com base em gravidade abstrata do delito ou em alegações genéricas de periculosidade.

Outro ponto questionado é a negativa do direito de recorrer em liberdade, sustentando-se que a decisão limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos e abstratos, sem demonstrar de forma individualizada o risco concreto que a liberdade do paciente representaria à ordem pública ou à aplicação da lei penal, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa afirma que, embora tenha sido reconhecida a confissão espontânea do paciente, a circunstância atenuante não foi considerada para redução da pena, em violação ao art. 65, III, “d”, do Código Penal. A pena fixada seria desproporcional e desarrazoada, com regime fechado imposto sem análise individualizada, contrariando os parâmetros do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e o princípio constitucional da individualização da pena.

Aponta, ademais, que o paciente possui residência fixa, comprovada documentalmente, vínculos laborais regulares, conforme CTPS com contratos assinados, e é pai de criança menor de dois anos, fato que autorizaria, nos termos do art. 318, V, do CPP, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em consonância com o princípio da proteção integral da criança.

Pondera, por fim, que a existência de emprego lícito, comprovado documentalmente, demonstra comprometimento com atividades regulares e reduz substancialmente os riscos processuais usualmente invocados para justificar a medida extrema.

Diante disso, pugna pela concessão da ordem de
habeas corpus
para revogação da prisão preventiva, com eventual substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), ou pela concessão de prisão domiciliar, bem como o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 25433509.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator à ID 25499893, oportunidade na qual assim esclarece:

“(...) Com efeito, o ora paciente ingressou com recurso de apelação nos autos de n.º 0807793-14.2024.8.14.0401, com o fito de rediscutir a sentença prolatada (...).

O ora paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 2°, § 2°, § 3º e § 4°, I, IV e V, da Lei n. º 12.850/13, a pena de 20 anos de reclusão e 900 dias-multa, em regime fechado, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (...).
”

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pronuncia-se pelo
parcial

conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de THIAGO DE ARAÚJO TRINDADE, cuja pretensão se volta à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0807793-14.2024.8.14.0401, ou, alternativamente, à sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, bem como à concessão do direito de recorrer em liberdade.

Inicialmente, no que tange aos fundamentos atinentes à
fragilidade probatória, à desproporcionalidade da pena e à ausência de valoração da confissão espontânea na dosimetria
, cumpre reconhecer a
inadequação da via eleita
. As matérias alegadas dependem de
revolvimento do acervo probatório
e análise aprofundada do mérito da sentença condenatória, providência incompatível com o rito célere e restrito do
habeas corpus
, cuja cognição é limitada à aferição de ilegalidades patentes, não observadas na hipótese.

Ademais, verifica-se que a defesa do paciente interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento perante esta Corte, o que atrai a incidência do
princípio da unirrecorribilidade
, vedando-se a duplicidade de meios impugnativos em face do mesmo ato jurisdicional.

Deveras, as teses aqui aduzidas ensejam avaliação, em tempo e modo oportunos, pelas vias apropriadas à apreciação dessa Instância recursal, através da utilização de instrumento apropriado para devolver o conhecimento de questões aqui agitadas ao juízo hierarquicamente superior.

Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA À INTERPOSIÇÃO DE ARESP. TEMAS ALBERGADOS PELO RECURSO PRÓPRIO. MERA REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. 2. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A defesa interpôs anteriormente perante esta Corte Superior o Agravo em Recurso Especial n. 2.424.401/DF, pelo mesmo causídico, em benefício do ora paciente, impugnando o mesmo acórdão, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir. Em 3/10/2023, o agravo foi conhecido para negar provimento ao recurso especial.

- Constata-se, assim, que o presente mandamus é mera reiteração do recurso próprio já interposto e examinado, motivo pelo qual não é possível conhecer da impetração. De fato, é "assente nesta eg. Corte que 'Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto' (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017)". (AgRg no HC n. 678.732/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.) 2.
A utilização simultânea do habeas corpus e do recurso apropriado revela manifesta subversão do sistema recursal e a violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que, igualmente, impede o conhecimento do presente habeas corpus. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade".
(AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.) 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 864.456/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DEFINITIVA NA VIA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.

2. Embora o art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de concessão de habeas corpus, de ofício, "[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto probatório, entenderam devidamente demonstrada a prática do delito tipificado no art. 218-A do Código Penal - e assim o fizeram a partir da valoração do depoimento da vítima e de testemunhas -, razão pela qual, para acolher o pleito absolutório seria necessário revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 860.872/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”
(grifei)

Em relação à
alegação de excesso de prazo
na prisão preventiva, igualmente não subsiste o argumento.

Conforme apontado pela autoridade coatora, o feito encontra-se em fase recursal, com apelação regularmente interposta, não se verificando, no presente momento, desídia processual ou paralisação indevida.

O lapso de tempo decorrido é compatível com a complexidade da causa, que envolve organização criminosa de atuação regional estruturada e pluralidade de réus, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo,
esvaziada, inclusive, diante da prolação da sentença condenatória (STJ, AgRg no HC n. 804.499/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.).

No tocante ao mérito remanescente, relativo à
ausência de fundamentação idônea da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade,
entendo que não assiste razão ao impetrante.

A sentença condenatória indicou expressamente a existência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, veja-se

“NEGAMOS AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar
abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTEMOS a prisão preventiva do réu, já qualificado nos autos.

Ressalte-se, ainda, que a
aludido réu permaneceu preso durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse posta em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão.”
(grifei)

Os fundamentos esposados, conquanto sintéticos, atendem à exigência constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), não se revelando genéricos ou dissociados da realidade processual.

O juízo de origem, ao manter a custódia,
ressaltou expressamente a presença dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, com destaque ao
fumus comissi delicti
, fundado na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como ao
periculum libertatis
, relacionado à potencial ameaça à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Tal motivação deve ser interpretada em consonância com o conteúdo do
decreto cautelar originário
, que ensejou a prisão preventiva do paciente. Conforme consta nos autos, a medida foi decretada com base em robusto material extraído de aparelho celular pertencente a Klacirlene Vale, submetido à perícia oficial. O conteúdo revelou trocas de mensagens, áudios e imagens que indicariam conversas entre Klacirlene, apontada como liderança da facção Comando Vermelho (CVRL-PA), e diversos interlocutores identificados como ocupantes do posto de “Torre”, supostamente responsáveis pela gerência local das atividades da organização.

Em relação ao paciente
THIAGO DE ARAÚJO TRINDADE
, os autos registram, com riqueza de detalhes, que ele teria sido identificado como “IR. TH”,
supostamente atuando como “Torre de Tomé-Açu”.

Esses dados, extraídos por fonte lícita e submetidos a controle judicial,
reforçam a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sustentam de forma suficiente os requisitos da prisão preventiva
, notadamente o
risco à ordem pública,
cuja preservação demanda a interrupção de vínculos ativos com organização criminosa armada e estruturada.

Não de outro modo,
em se tratando de delitos de organização criminosa, a periculosidade do agente e a complexidade da estrutura delitiva justificação a prisão cautelar, inclusive após a condenação em primeiro grau, sobretudo quando não sobrevier fato novo que indique cessação do risco processual.
Assim, a manutenção da prisão não se apresenta arbitrária, mas amparada em elementos objetivos e compatíveis com os fins da medida.

Além disso, o juízo de origem
ressaltou que o paciente permaneceu preso durante todo o trâmite processual
, não se mostrando razoável ou proporcional a sua colocação em liberdade justamente no momento da condenação, sobretudo em face da pena imposta e da inexistência de qualquer elemento superveniente apto a mitigar o juízo de necessidade da medida cautelar.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, quando permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há lógica em conceder liberdade provisória ao condenado que permaneceu preso durante toda a persecução penal.”
(STJ, AgRg no HC n. 934.551/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Tal motivação
está alinhada à jurisprudência dominante, segundo a qual, embora se exija fundamentação concreta, não se exige exaustividade ou retórica prolixa
, desde que se demonstre, ainda que de forma concisa, o nexo entre os dados dos autos e a permanência da custódia.

Nessa senda:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, COM ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. SUPOSTA INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EXTREMAMENTE ARTICULADA. ACESSO A ARMAS E MUNIÇÕES. MOVIMENTAÇÃO DE ALTA QUANTIA EM DINHEIRO. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. A fundamentação per relationem é válida, desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador com menção a argumentos próprios, como no presente caso, sendo os fundamentos do decreto prisional considerados idôneos, uma vez que se destacou a gravidade concreta do delito e a periculosidade da condenada, evidenciando sua atuação em organização criminosa bem estruturada.

2. A jurisprudência desta Casa reconhece que a atuação constante de organizações criminosas constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando à interrupção de seu ciclo delitivo.

3. Não há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a imposição da prisão preventiva, desde que a sentenciada seja mantida em local compatível com o regime fixado na sentença.

4. Ordem denegada.

(STJ, HC n. 980.293/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)”
(GRIFEI)

Cumpre ressaltar, nesse ponto, que a alegação de fundamentação genérica
não se sustenta quando o decisório efetivamente individualiza a situação do réu, ponderando as circunstâncias específicas do caso e vinculando-as ao risco à ordem pública ou à eficácia da persecução penal
. É o que se observa no caso em exame, no qual a periculosidade atribuída ao paciente não decorre de meras suposições, mas da gravidade concreta do delito imputado, da natureza da associação criminosa descrita na sentença e da posição funcional que lhe teria sido conferida no organograma da facção.

Dessa forma, a motivação exarada pelo juízo sentenciante
preenche os critérios do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
, que exige a exposição clara dos fundamentos de fato e de direito das decisões judiciais, não se revelando nem estereotipada, nem dissociada da realidade processual subjacente.

No tocante ao pleito de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
(art. 319, CPP), não se vislumbra situação excepcional a justificar tal providência. A gravidade concreta dos fatos imputados, somada à suposta inserção do paciente em estrutura delitiva organizada, justifica, de forma proporcional, a manutenção da medida extrema como instrumento de tutela da ordem pública.

No tocante ao pedido de
substituição por prisão domiciliar
, em razão da paternidade de criança menor de dois anos, também não merece acolhimento. Deveras, embora conste certidão de nascimento da menor, filha do paciente, não há nos autos comprovação de que ele seja o único responsável por sua criação, tampouco de que os cuidados paternos sejam imprescindíveis, pressupostos cumulativos exigidos pelo art. 318, V e VI, do CPP, na redação conferida pela Lei nº 13.257/2016.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE
da ordem impetrada e, nesta a
DENEGO
.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2025